Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003724-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (AGRAVADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (AGRAVADO), ERNANE FABIO KLEIN - CPF: 419.078.172-04 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO AVALIAÇÃO E PENHORA – DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL INDICADO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação de propriedade sobre o imóvel é imprescindível para a constrição, na medida em que o processo executivo, segundo o art. 789, do Código de Processo Civil, direciona-se aos bens do devedor, “presentes e futuros”.

“O poder geral de cautela autoriza a atuação judicial visando preservar os interesses das partes na ação originária, evitando eventuais prejuízos irreversíveis a elas.”
(N.U 1022638-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execuço de Título Extrajudicial no. 1006027-90.2019.8.11.0015, indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e do prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel de matrícula n.o 5.988 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de óbice registral ao prosseguimento da execução, afirmando que a decisão impugnada se baseou apenas em uma suposição de sobreposição de matrículas sem comprovação concreta.

Argumenta, ainda, que há risco de prejuízo irreversível, uma vez que a não realização da expropriação inviabilizaria a satisfação do crédito.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo, com a consequente manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 5.988.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar não foi concedida, no Id. 274071908.

Contrarrazões (id. 279602870), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o ora agravante pretende a expedição de mandado de avaliação e de prosseguimento dos atos expropriatórios do bem penhorado, registrado sob a matrícula no 5.988 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, o qual foi indeferido pelo juízo singular.

Cumpre pontuar que o Agravo de Instrumento visa unicamente averiguar o acerto da decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, desse modo, está restrita aos pontos nela tratados sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Os autos de origem se referem à Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante em face dos agravados, visando o recebimento da quantia de R$ 1.204.383,48, referente a Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Para a satisfação do crédito, indicou como objeto da avaliação a cobertura do imóvel registrado sob a matrícula no 5.988 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT.

No entanto, conforme consignou o juízo singular:

“[...] depreende-se que foi realizada a penhora do imóvel objeto da matrícula n.o 5.988 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT e, posteriormente, diante da negativa da serventia em proceder a averbação da penhora no registro imobiliário (evento n.o 35405282), foi solicitado esclarecimentos acerca da negativa, sendo informado pela referida serventia que “em qualquer sistema de informação cartográfica será possível identificar a localização do imóvel, constante na matrícula n.o 5.988, Livro 02, deste Registro de Imóveis, sobrepondo os imóveis constantes das matrículas n.o 6.292, 6.293 e 6.298, do Livro 02, também deste Registro de Imóveis” e que, “o uso da expressão “possivelmente” é feito para assegurar aos proprietários dos imóveis constantes das matrículas retro mencionadas, o orientado pelo princípio do contraditório e ampla defesa, positivado no Artigo n.o 5, inciso LV, da Constituição Federal de 1.988”.

Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que a propriedade do imóvel em discussão, ao menos à primeira vista, não está suficientemente demonstrada (ou, ao menos, subsistem dúvidas razoáveis acerca deste tema), haja vista que possivelmente existente uma sobreposição entre matrículas. Logo, revela-se temerário o prosseguimento dos atos de penhora e expropriação do imóvel objeto da matrícula n.o 5.988 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, diante do evidente risco de afetar direito de terceiros de boa-fé.

Portanto, diante deste cenário, Indefiro o pedido de expedição de mandado de avaliação e do prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao bem penhorado. [...]”

Sendo assim, não há como determinar o registro ou averbação de penhora sobre o bem imóvel indicado, cuja propriedade não seja da parte executada.

A comprovação de propriedade sobre o imóvel é imprescindível para a constrição, na medida em que o processo executivo, segundo o art. 789, do Código de Processo Civil, direciona-se aos bens do devedor,
"presentes e futuros".

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não há como determinar o registro ou averbação de penhora sobre os direitos de bem imóvel, cuja propriedade não seja da parte executada. (...) 4. Precedente jurisprudencial: “(...) A penhora de bem imóvel condiciona-se a comprovação da propriedade, mediante registro em cartório, ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado”. (20150020016753AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018). 5. Recurso improvido.”
(Acórdão 1355570, 0712447-75.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.)

Ademais, observa-se da decisão agravada o exercício do poder geral de cautela dos magistrados, o qual tem por escopo preservar os interesses das partes na ação originária, evitando, com isso, prejuízos irreversíveis a elas ou a terceiros de boa-fé.

Outrossim, também não se vislumbra que a manutenção da decisão agravada possa efetivamente acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, isto porque a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação não passa de mera suposição, posto que não foram apresentados indicativos plausíveis de que sofrerá danos irreversíveis.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025